Tribunal: TJDFT
Processo: 0722447-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO SUBMETIDO À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Verificando-se que o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foi submetido ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar dos pacientes, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.
3. As condutas perpetradas pelos pacientes justificam a prisão preventiva, mormente porque delas ressai gravidade concreta, na medida em que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.
4. Impõe-se a segregação cautelar dos pacientes para garantia da ordem pública se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
5. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.